Tribunal: TJES
Processo: 5018478-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018478-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: RESTAURANTE E LANCHONETE D & M LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018478-51.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: RESTAURANTE E LANCHONETE D & M LTDA

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE QUALIDADE EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de fornecimento de mercadorias, determinou a exclusão de inscrição restritiva de crédito e condenou a instituição financeira cessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A controvérsia teve origem na aquisição de lote de carnes que apresentou vício de qualidade logo após o recebimento, tornando o produto impróprio para consumo. O crédito decorrente da operação comercial foi posteriormente cedido à instituição financeira recorrente.

3. A sentença reconheceu a inexigibilidade do saldo cobrado, a irregularidade da negativação e a ocorrência de dano moral, rejeitando pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o crédito cedido à instituição financeira era exigível diante da comprovação de vício de qualidade da mercadoria fornecida; (ii) saber se a condição de cessionário afasta a responsabilidade pela cobrança e pela negativação decorrentes de crédito inexigível; (iii) saber se a inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro restritivo configura dano moral indenizável e (iv) saber se estão presentes os requisitos para a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prova documental e testemunhal demonstrou que o lote de carnes fornecido apresentava odor e características incompatíveis com o consumo humano, circunstância comunicada imediatamente à fornecedora.

6. Não houve produção de prova apta a demonstrar que a parcela remanescente da mercadoria estava em condições adequadas de utilização. Os elementos dos autos indicam que todo o lote apresentava vício de qualidade.

7. Reconhecida a impropriedade da mercadoria para consumo, o saldo cobrado corresponde a produto inutilizado em razão do vício constatado, o que afasta a exigibilidade do débito.

8. A cessão de crédito transfere ao cessionário a titularidade do crédito e os riscos relacionados à sua existência, validade e exigibilidade. Crédito originariamente inexigível não se torna exigível em razão da cessão.

9. A negativação promovida com fundamento em débito inexigível configura inscrição indevida e caracteriza falha na prestação do serviço.

10. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva. A inscrição indevida em cadastro restritivo compromete a credibilidade comercial da empresa e dispensa prova específica do prejuízo.

11. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados em casos semelhantes.

12. Não há elementos que demonstrem alteração deliberada da verdade dos fatos, utilização abusiva do processo ou qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual não se configura litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cessão de crédito não afasta a possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação quando comprovado vício na relação jurídica originária. 2. O cessionário responde pelos efeitos da cobrança e da negativação fundadas em crédito inexigível. 3. A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido por violação à honra objetiva. 4. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se caracterizando pela mera improcedência da tese defensiva.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
RESTAURANTE E LANCHONETE D & M LTDA
em face de
BANCO ORIGINAL S/A.

Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu da empresa JBS S.A./Friboi determinado lote de carnes (“capa de filé bovino”), objeto da Nota Fiscal nº 3243740, no valor de R$ 11.825,33.

Sustenta que, logo após o recebimento da mercadoria, constatou que o produto apresentava forte mau cheiro e gosto inadequado, revelando-se impróprio para consumo.

Afirma que comunicou imediatamente o problema à fornecedora, que posteriormente recolheu praticamente a totalidade do lote. Aduz, contudo, que houve cobrança residual correspondente à diferença entre o peso originalmente entregue e o efetivamente devolvido, no importe de R$ 1.251,79, valor posteriormente cedido ao Banco Original S/A, que promoveu a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Defende a inexigibilidade da cobrança, a irregularidade da negativação e a ocorrência de danos morais.

Sobreveio sentença de ID 18831997 que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência e inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.251,79, referente ao contrato nº 0104687522-00001; b) confirmar a tutela anteriormente deferida para exclusão definitiva da restrição creditícia; e c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o BANCO ORIGINAL S/A interpôs Recurso Inominado de ID 18831998, argumentando, em síntese: (i) que atuou estritamente nos limites do contrato de cessão de crédito celebrado com a empresa cedente; (ii) que inexistiu qualquer ato ilícito de sua parte; (iii) que a dívida seria legítima, pois decorrente da diferença entre a mercadoria entregue e a efetivamente devolvida; (iv) que não lhe caberia responder por eventual vício do produto fornecido pela JBS/Friboi; (v) que inexiste falha na prestação dos serviços; (vi) que a negativação foi regular e (vii) subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 18832001, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da cobrança promovida pelo recorrente na qualidade de cessionário do crédito, da regularidade da negativação realizada em desfavor da autora e da configuração dos danos morais reconhecidos na sentença.

Após minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, verifica-se que a tese recursal está assentada na premissa de que o Banco Original, por ostentar a condição de mero cessionário do crédito, não poderia ser responsabilizado por eventuais vícios existentes na relação jurídica originária mantida entre a autora e a empresa JBS/Friboi.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Conforme corretamente consignado na sentença recorrida, a demanda não versa sobre mero inadimplemento contratual, mas sobre a exigibilidade do próprio crédito objeto da cessão.

A prova documental produzida nos autos demonstra que a mercadoria entregue apresentava vício de qualidade imediatamente após o recebimento. As conversas mantidas entre representantes da autora e prepostos da empresa fornecedora, juntadas na impugnação à contestação (ID 79730434), evidenciam que o produto apresentava “mau cheiro” e “gosto horrível”, circunstância prontamente comunicada à fornecedora.

Além disso, a prova oral produzida em audiência reforça de maneira contundente a narrativa autoral.

Conforme destacado na própria sentença, a testemunha Everaldo Prado relatou que, ao abrir as caixas da mercadoria, sentiu odor insuportável, constatando que o produto encontrava-se impróprio para utilização, sendo necessário descartar as carnes utilizadas para teste.

Da mesma forma, a testemunha Alessandra Oliveira confirmou as reclamações de clientes e os transtornos decorrentes da tentativa de utilização do produto deteriorado.

Cumpre destacar que a recorrente não produziu qualquer elemento probatório capaz de infirmar tais conclusões.

Ao contrário do que sustenta em suas razões recursais, não há nos autos prova de que os 41,865 kg remanescentes — correspondentes ao saldo posteriormente cobrado — encontravam-se aptos ao consumo.

Pelo contrário. A prova produzida revela que as carnes que não foram formalmente devolvidas à fornecedora foram justamente aquelas abertas para teste, preparo e tentativa de utilização pelo restaurante.

Contudo, após assadas, apresentaram as mesmas características observadas no restante do lote, notadamente forte odor e qualidade incompatível com o consumo humano.

Assim, não há qualquer fundamento lógico ou probatório para concluir que apenas parte do lote estaria deteriorada.

Os elementos constantes dos autos apontam precisamente em sentido contrário: todo o lote apresentava vício de qualidade.

A circunstância de apenas parte da mercadoria ter sido aberta, manipulada ou assada não tem o condão de transformar produto impróprio para consumo em mercadoria apta à comercialização.

Dessa forma, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer que o saldo residual de R$ 1.251,79 corresponde justamente à parcela da mercadoria que precisou ser aberta, testada e posteriormente descartada em razão do vício oculto constatado, inexistindo obrigação de pagamento pela autora.

A alegação recursal de que o banco apenas recebeu crédito regularmente cedido também não afasta sua responsabilidade.

É certo que a cessão transfere ao cessionário a titularidade do crédito. Entretanto, transfere-lhe igualmente os riscos inerentes à própria existência, validade e exigibilidade desse crédito.

Em outras palavras, ninguém pode transmitir direito superior ao que possui.

Se o crédito originário era inexigível em razão do vício do produto fornecido, igualmente inexigível se torna o crédito cedido ao recorrente.

Ao optar por promover a cobrança e, posteriormente, negativar o nome da autora, o banco assumiu os riscos inerentes à atividade desenvolvida, não podendo transferi-los integralmente ao consumidor.

Nesse sentido, correta a observação lançada na sentença de que o recorrente procedeu à negativação sem verificar adequadamente a higidez do lastro financeiro que embasava a cobrança, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço.

Também não prospera a tese de culpa exclusiva da autora ou de suposta falha no armazenamento da mercadoria.

Além de se tratar de alegação desacompanhada de qualquer prova técnica, o conjunto probatório revela que as reclamações foram formuladas imediatamente após a abertura dos primeiros pacotes, praticamente no dia seguinte ao recebimento do produto, circunstância incompatível com a tese de deterioração decorrente de armazenamento inadequado.

No tocante à negativação, igualmente correta a sentença.

Reconhecida a inexigibilidade do débito que lhe deu origem, inevitável concluir pela ilicitude da inscrição promovida pelo recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A anotação restritiva decorreu exclusivamente de cobrança fundada em crédito inexigível, razão pela qual mostra-se indevida.

Quanto aos danos morais, também não merece acolhida a insurgência recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva, entendimento sintetizado na Súmula 227 do STJ.

No caso concreto, a negativação indevida atingiu diretamente a credibilidade comercial da empresa autora, comprometendo sua reputação perante fornecedores, instituições financeiras e parceiros comerciais.

Trata-se de hipótese em que o dano moral decorre da própria inscrição indevida, dispensando demonstração específica de prejuízo concreto.

Por fim, o valor arbitrado a título de indenização, fixado em R$ 5.000,00, revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

A quantia observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

Não se mostra excessiva nem irrisória, estando em consonância com os parâmetros habitualmente adotados por esta Turma Recursal em situações análogas.

Assim, concluo que a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, inexistindo qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

Por fim, não merece acolhimento o pedido formulado pela recorrente de condenação da autora por litigância de má-fé.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de comportamento doloso da parte, consistente, dentre outras hipóteses, na alteração consciente da verdade dos fatos, utilização do processo para objetivo ilegal ou resistência injustificada ao andamento processual.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento apto a evidenciar a prática de qualquer das condutas tipificadas no referido dispositivo legal.

Ao contrário, a pretensão deduzida pela autora mostrou-se amparada por consistente conjunto probatório, composto por documentos, registros de comunicação com a fornecedora da mercadoria e prova oral produzida em audiência, elementos que corroboram a narrativa de que o lote de carnes adquirido apresentava vício de qualidade, tornando-se impróprio para consumo.

A circunstância de a recorrente discordar da interpretação jurídica conferida aos fatos ou da valoração das provas produzidas não autoriza, por si só, a imputação de litigância de má-fé à parte adversa.

Conforme já exposto, a prova dos autos demonstra que as carnes devolvidas à fornecedora e aquelas que permaneceram em poder da autora integravam o mesmo lote de mercadorias que apresentou odor desagradável e características incompatíveis com o consumo humano, não havendo qualquer indício de que a autora tenha deliberadamente alterado a realidade dos fatos para obter vantagem processual indevida.

A pretensão autoral foi acolhida porque demonstrada a inexigibilidade do débito que ensejou a negativação, circunstância incompatível com a alegação de utilização abusiva do processo.

Ausente, portanto, prova de dolo processual ou de qualquer comportamento atentatório à boa-fé objetiva, deve ser rejeitado o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.

Assim, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)